Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-28.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001199-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (AGRAVADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0002-56 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001199-28.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Agravadas
: Cotton-link Arames Ltda. – ME e outra

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUIZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO

DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E DA REGULARIDADE DOCUMENTAL -

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA – DESNECESSIDADE – CONSTATAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA – ART. 51-A, § 5º DA LRF

– DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei.

A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa.

A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5º veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001199-28.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Agravadas
: Cotton-link Arames Ltda. – ME e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pelas agravadas, deferiu o pedido processamento da recuperação judicial, além de outras medidas.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois houve o deferimento da recuperação judicial com base em relatório incompleto, além da inviabilidade financeira das recuperandas, pugnando realização de nova perícia.

Assevera sobre a ausência de demonstração da capacidade financeira para o prosseguimento das empresas, bem como a ilegalidade da suspensão das ações em face dos sócios.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 74484475).

As agravadas apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão (id. 77859483).

O Administrador Judicial Caio Benedito Freitas de Almeida apresentou relatório circunstanciado (id. 77859484).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 77859485).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. Dalva Maria de Jesus Almeida, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 90611963).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1001199-28.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Agravadas
: Cotton-link Arames Ltda. – ME e outra

V O T O

Extrai-se da inicial que as empresas
Cotton-link Arames Ltda. – ME

inscrita no CPNJ 12.742.929/0001-75 e sua filial inscrita no CNPJ sob nº. 12.742.929/0002-56

ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a Vara Regionalizada de Recuperação e Falência da Comarca de Rondonópolis.

Para melhor análise dos fatos, faço uma breve síntese dos atos processuais proferidos nos autos de origem nº. 1018586-81.2020.8.11.0003.

Após a petição inicial, o magistrado proferiu a decisão interlocutória consignando que : “(...)
antes de decidir sobre o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial, hei por bem em nomear um dos profissionais cadastrados neste Juízo para a elaboração de relatório circunstanciado sobre a requerente, a fim de que possam aportar aos autos elementos suficientes para que o Juízo decida com reserva e firmeza sobre o deferimento do presente pedido, com todas as importantes consequências decorrentes de tal decisão.”
(id. 39155239)

Na sequência, as empresas aceitaram a proposta de honorários para elaboração do relatório circunstanciado, com a juntada do comprovante de pagamento de 50% dos honorários (id. 39546781).

Caio Benedito de Freitas de Almeida apresentou o relatório circunstanciado e manifestou-se acerca da recuperação judicial das empresas, vejamos:

“Após as diligências determinadas pelo r. Juízo, apontam-se as seguintes conclusões deste Administrador Judicial: a) As empresas estão em plena atividade comercial; b) O senhor João Carlos Amora, hoje, de fato, gerencia as empresas; c) As empresas demonstram possuir capacidade de recuperação.”
(id. 39959423)

O MM. Juiz
a quo
, deferiu o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato determinou o seguinte:

DECIDO.

1- DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 e, no pleito em apreciação, estão demonstrados através dos documentos juntados com a inicial, que foram averiguados e atestados pelo perito responsável pelo relatório de Id. 39959423.

Nesse contexto, emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento das autoras e do seu interesse na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial.

Preenchidos, portanto, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

das empresas
COTTON-LINK ARAMES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 12.742.929/0001-75 e sua filial
COTTON-LINK ARAMES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 12.742.929/0002-56 e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

A)- DA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Consoante o disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 11.101/2005 e observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, nomeio
o
DR. CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA
, profissional devidamente cadastrado neste Juízo, para ser Administrador Judicial.

Face o previsto no artigo 24 da Lei nº 11.101/05, fixo a remuneração do Administrador Judicial em 5% sobre o valor devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial.

O valor da remuneração deverá ser pago ao Administrador Judicial em 30 parcelas mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que a empresa pode permanecer em recuperação judicial).

Tal montante deverá ser pago até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso.

A inadimplência com o pagamento da remuneração do Administrador Judicial implica na convolação da Recuperação Judicial em falência
.

Assento que não comporta acolhimento o pedido das recuperandas, para que a remuneração do Administrador Judicial seja fixada em 2%, sob a alegação de que tratam-se de microempresas; haja vista que, como consta da constituição das mesmas, em verdade, são em sociedades empresárias limitadas.

No mais, registro que o percentual ora fixado levou em consideração o razoável montante da dívida, afirmado na inicial; a complexidade do trabalho a ser desenvolvido; a quantidade de credores da recuperanda; a existência de duas unidades; a remuneração normalmente praticada no mercado; e, por fim, a capacidade financeira da devedora, cujo patrimônio conjunto certamente poderá absorver os honorários arbitrados.

(...)

B)- DA DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS.

Com fulcro no teor do inciso II, do artigo 52, da Lei nº. 11.101/2005 dispenso a apresentação de certidões negativas para que as empresas exerçam suas atividades.

Nesse sentido, recente decisão:

(...)

C)- DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES.

Ordeno a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra as empresas, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.

Excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º).

Mencione-se que, nos termos do art. 52, § 3º, cabe às devedoras informar a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar ao juiz da recuperação que fez as devidas comunicações
(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo – 9. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 163)
.

Enfatizo que é obrigação do Administrador Judicial provocar o juízo para a verificação periódica, perante os cartórios de distribuição, das ações que venham a ser propostas contra as devedoras (art. 6º, §6º).

De igual forma, as ações eventualmente propostas em face das devedoras deverão ser comunicadas ao juízo da Recuperação Judicial por ela própria, imediatamente após a citação (art. 6º, §6º, II).

Friso que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, contados da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.

C.1)- DA CONTAGEM DO PRAZO.

A contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos, incluindo-se aquele de suspensão das ações e execuções (“stay period”), previsto no art. 6º, §4º, da LRF.

Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

D)– DA EXCLUSÃO DO SPC E PROTESTOS.

Ordeno, ainda, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome das recuperandas, relativas a dívidas inseridas na Recuperação Judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem.

Registro que a providência é necessária para salvaguardar o princípio maior da Recuperação Judicial, qual seja preservação da empresa; na medida em que, indiscutivelmente, a manutenção da negativação lançada sobre o nome das recuperandas irá causar entraves fortes ao regular desenvolvimento das suas atividades empresariais.

Assim, ao menos durante o prazo de blindagem, cabe ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças da empresa em Recuperação Judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas.

(...)

E)– DA MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DOS BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES:

Pleitearam as recuperandas a concessão de medida urgente para que seja impedida a retirada de bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresariais.

O deferimento do pedido formulado encontra fundamento no artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005:

(...)

Ante tais considerações, determino que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades das devedoras sejam mantidos na posse das mesmas, durante o prazo de blindagem, estando proibidos quaisquer atos expropriatórios ou que retirem da posse das recuperandas bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Registro que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do Administrador Judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades das recuperandas e poderá discorrer, com precisão, acerca da essencialidade de cada um em específico.

F)- DAS CONTAS MENSAIS.

Determino que as recuperandas apresentem as contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a Recuperação Judicial, sob pena de destituição de seus administradores (art. 52, V).

O primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à Recuperação Judicial, ao passo que não deverá ser juntado aos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes deverão ser sempre direcionados ao incidente já instaurado.

G)- DAS INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES.

Ordeno a notificação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que as devedoras tiverem estabelecimentos, providenciando as recuperandas o encaminhamento.

Oficie-se à Junta Comercial, para que seja feita a anotação determinada pelo §único do art. 69.

Expeça-se o edital previsto no art. 52, § 1º, incisos I a III da Lei 11.101/05, para conhecimento de todos os interessados, com advertência dos prazos do art. 7º, §1º, e art. 55 da LRF.

As recuperandas deverão apresentar a minuta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ser complementada pela serventia, com os termos desta decisão.

Deverão também as recuperandas providenciar a publicação do edital em jornal de grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Os credores têm o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações diretamente perante o administrador judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal supracitado; e o prazo de trinta (30) dias para manifestarem objeção ao plano de recuperação do grupo devedor, a partir da publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da LRF, de acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal.

Nos termos do disposto no art. 52, §2º, deferido o processamento da Recuperação Judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleia geral para a constituição do Comitê de Credores, observado o disposto no §2º do art. 36 da Lei nº 11.101/05.

Advirto que, deferido o processamento, às devedoras não será permitida desistir do pedido de Recuperação Judicial, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia geral de credores (art. 52, §4º).

H)- DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Consoante o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, deverão as empresas devedoras apresentar, em 60 (sessenta) dias, um único plano de Recuperação Judicial, sob pena de convolação em falência.

O plano de Recuperação Judicial deverá conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da lei citada, e seu resumo; demonstração de sua viabilidade econômica; e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos das devedoras, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada (incisos I, II e III do art. 53).

Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, devendo as recuperandas providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em meio eletrônico.

Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo Administrador Judicial, a legitimidade para apresentar objeção será daqueles que já constam do edital da devedora e que tenham postulado a habilitação de crédito.

Publicada a lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial (art. 7º, §2º), eventuais impugnações (art. 8º) deverão ser protocoladas como incidente à Recuperação Judicial, ao passo que não deverão ser juntadas aos autos principais (art. 8º, parágrafo único); e as que forem juntadas, deverão ser excluídas pela Serventia, independente de nova ordem do Juízo.

I)- OUTRAS DETERMINAÇÕES.

Autorizo a recuperanda a realizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em
06 prestações
, o que faço com fulcro na jurisprudência que segue:

(...)

Comprovado o recolhimento da primeira parcela, cumpra-se a presente decisão, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, atentando-se para que, de todos os despachos e decisões judiciais, sejam intimadas as recuperanadas, o Administrador Judicial, todos os credores e interessados, e notificado o órgão Ministerial, sempre atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 11.101/2005.”
(id. 40562399)

Contra essa decisão, a agravante alega que o
deferimento da recuperação judicial foi com base em relatório incompleto, além da inviabilidade financeira das recuperandas, pugnando realização de nova perícia, sob o argumento de que o
perito não trouxe aos autos documentos que pudessem demostrar que, de fato, a recuperanda teria capacidade de soerguimento, sob o argumento de que nada adianta o deferimento da recuperação judicial de uma empresa, sem que seja averiguado suas reais condições para permanecer ativa, pois em o fazendo, estaria apenas punindo os credores que nada tem a ver com a má gestão da empresa, que já vem com sérios problemas financeiros desde o ano de 2017, com a troca irresponsável de sócios.

Segue defendendo que o perito se limitou a juntar os documentos já juntados no pedido inicial sem fazer nenhuma análise técnica/contábil dos documentos apresentados, e que não houve análise prévia da capacidade financeira das empresas
para o prosseguimento das empresas, bem como a ilegalidade da suspensão das ações em face dos sócios.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

É cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, e a terceira denominada de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Reside a controvérsia deste feito sobre a apreciação que deve ser realizada pelo magistrado na fase postulatória, estabelecida na Seção II da Lei 11.101/2005.

Nas palavras do autor André Santa Cruz Ramos:

“Neste momento, o juiz apenas está deferindo o processamento do pedido de recuperação, por entender que, após juízo sumário de cognição, que aquele atendeu os requisitos mínimos exigidos pela lei
” (in Direito Empresarial, 7ª ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017)

Nesse contexto, observo que a análise formal da documentação, prevista nos artigos 48 e 51, da Lei de Recuperação foram realizadas pelo douto magistrado que expressamente declarou:

“Nesse contexto, emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento das autoras e do seu interesse na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial.

Preenchidos, portanto, os requisitos legais, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

das empresas
COTTON-LINK ARAMES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 12.742.929/0001-75 e sua filial
COTTON-LINK ARAMES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 12.742.929/0002-56 e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes”

Já o art. 52 da LRF estabelece que “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
”.

Sobre a celeuma, entendo que na fase postulatória o magistrado deve se ater apenas nos requisitos de legitimidade ativa da parte e a instrução nos termos da lei para deferir o processamento da recuperação.

Sobre o tema, disserta Fábio Ulhoa Coelho:

“
O despacho do processamento não se confunde também com a decisão concessiva da recuperação judicial. O pedido de tramitação é acolhido no despacho de processamento, em vista apenas de dois fatores – a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos termos da lei. Ainda não está definido, porém, que a empresa do devedor é viável e, portanto, ele tem o direito ao benefício. Só a tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos para a concessão da recuperação judicial. E mais adiante: Depois, a exigência legal é de que haja a descrição dos motivos que levaram a empresa à crise econômico-financeira, máxime porque o juiz não está em condições de adentrar no mérito da exposição ao despachar a petição inicial de pedido de recuperação judicial. Desde que apresentado o diagnóstico, atende-se à lei. Se é verdadeiro ou falso, consistente ou vazio, isto somente no transcorrer do processo se poderá verificar. A veracidade e consistência da exposição das causas são, na verdade, condições necessárias ao convencimento dos órgãos de recuperação judicial acerca da viabilidade do plano. Se o requerente não se preocupou com a qualidade do diagnóstico apresentado ou sabia de suas insuficiências, a única consequência é a desmoralização de seu plano de recuperação, que pode não receber a aprovação dos credores, frustrando-se assim o objetivo do pedido”
(in Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperações Judiciais, 2ª ed., Saraiva, 2005 - negritei).

Essa questão, sobre os limites da cognição da fase postulatória, também já foi objeto de apreciação pelos Tribunais, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE POSTULATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PROCESSAMENTO. I – Na fase postulatória do processamento da recuperação judicial, cabe ao juiz apenas verificar a legitimidade ativa do requerente e a correta instrução do pedido. Inteligência dos art. 51 e 52 da Lei nº 11.101/2005. II – Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDF, RAI 20130020091919, 6ª Turma Cível, Rel. Des. José Divino de Oliveira, j. 17.07.2013).

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que defere o processamento do pedido, na forma do art. 52 da LRF. Decisão agravável, apenas para discutir o acerto no exame dos pressupostos da fase postulatória, quais sejam, legitimidade para o pedido e instrução nos termos da lei. Decisão que não se confunde com a concessão da recuperação judicial. Questões sobre a inviabilidade econômica, ou a inclusão de outras empresas do mesmo grupo econômico que deverão ser deduzidas em sede de objeção, na forma dos artigos 55 e 56 da LRF. Inexistência de óbice formal ao simples deferimento do pedido de recuperação, postulado perante a Comarca em que se situa a sede de uma das recuperandas, que teria a mais relevante expressão econômica. Recurso improvido.
(TJSP, RAC 2105167-84.2014.8.26.0000 – 1ª Câm. Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 25.09.2014).

O fato do magistrado ter sido prudente ao determinar a realização de perícia prévia visa, apenas e tão somente, revelar o que dizem os documentos técnicos que instruem a petição inicial, não se trata, como quer a agravante como “
uma verdadeira auditoria apta a analisar a viabilidade do negócio”,
mas simples verificação preliminar dos documentos, ou seja, se a empresa existe, se há empregados, clientes e contratos, bem como a existência de indícios de utilização fraudulenta e abusiva da recuperação judicial.

Deve-se considerar que a viabilidade econômica depende de outros fatores que não estão ao alcance do juízo nesse momento preliminar, mas somente na fase da aprovação do plano de recuperação, aí sim, dependendo da aprovação dos credores.

Embora a decisão combatida tenha sido anterior à alteração legislativa da LRF realizada pela Lei 14.112/2020, depreende-se que ela se mantém hígida, vez que o artigo 51-A que estatui sobre a promoção da constatação das reais condições de funcionamento da requerente, bem como da regularidade e completude da documentação apresentada,

em seu § 5º veda o indeferimento do processamento judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor,
verbis
:

Art. 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz,
quando reputar necessário,
nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.

§ 1º A remuneração do profissional de que trata o
caput
deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido.

§ 2º O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental.

§ 3º A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos.

§ 4º O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível.

§ 5º A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental,
vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

§ 6º Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis.

§ 7º Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos, com urgência, ao juízo competente.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vejamos:

Recuperação judicial. Determinação de perícia prévia de ofício pelo Juízo. Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Não obstante a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível.” Doutrina de PAULO FURTADO OLIVEIRA FILHO, MARCELO BARBOSA SACRAMONE, RENATA MOTA MACIEL DEZEM e JOSEANE ISABEL BECKER. Do primeiro autor: “... o artigo 52 da lei 11.101/2005 dispõe que, estando em termos a documentação exigida no artigo 51 da mesma lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. A lei 11.101/2005 não atribuiu ao juízo da recuperação neste momento inicial um juízo de cognição exauriente sobre o estado de crise da empresa. Quem fará tal análise são os credores, após a apresentação do plano de recuperação pelo devedor. Aprovado o plano, permanecerá em atividade o devedor; rejeitado o plano do devedor, será decretada a sua falência. Portanto, a análise da documentação elencada no artigo 51 cabe ao juiz que preside o processo de recuperação, e não ao administrador judicial. O juiz não fará um mero 'check list' da presença de todos documentos, mas um juízo de cognição sumária dos fatos, para o que, entende-se, tem plenas condições, na maioria dos casos, mesmo sem o auxílio de um perito.
A realização da perícia prévia, portanto, não pode tornar-se regra nos processos de recuperação judicial e por uma razão muito simples: ao deferir o processamento da recuperação judicial o magistrado deve fazer um juízo de cognição sumária dos fatos, sem qualquer pretensão exauriente. Além disso, a excepcionalidade da perícia prévia justifica-se também pela preservação do papel atribuído a cada um dos sujeitos processuais e dos impactos negativos provocados pela utilização indiscriminada desta medida
.” Adiante: “Como destacou o desembargador Fortes Barbosa no julgamento do agravo de instrumento 2184085-34.2016.8.26.0000, ainda que por vezes o magistrado não detenha conhecimentos técnicos suficientes para apreciar a regularidade da documentação contábil apresentada, é preciso evidências de elementos contundentes a apontar a inviabilidade da recuperação ou a utilização abusiva da benesse legal, a justificar o risco de eventual paralisação da atividade empresarial até que a perícia se realize e seja deferido o processamento da recuperação.” Ainda: “Não havendo qualquer suspeita fundada de fraude no pedido, não há razão para a adoção de tal medida. Como o juiz competente é o do principal estabelecimento do devedor, ele reúne condições, sobretudo em comarcas de menor porte, de deferir ou não o processamento da recuperação judicial. Além do exame dos documentos juntados com a petição inicial, o juiz conhece a realidade local e pode extrair do movimento forense informação que permita concluir que determinada sociedade encontra-se em crise.” Prosseguindo: “O juiz que não examina os documentos elencados no art. 51 da lei 11.101/2005, relegando esta função ao perito, comodamente deixa de realizar uma das atribuições inerentes ao exercício do relevante mister que lhe foi confiado. Quem não procura se desincumbir desta atividade, não aprende com os casos que lhe são confiados.” Mais, “... essa prática acaba por ir de encontro a dois objetivos fundamentais da lei 11.101/2005: recuperação das sociedades e empresários recuperáveis; e retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis.” Daí a conclusão: “Portanto, a perícia prévia não constitui mais uma fase do processo de recuperação judicial. A repercussão de sua utilização indiscriminada, com ares de benefício aos envolvidos e à sociedade em geral, deve ser vista 'cum grano salis', sob pena de, em um verdadeiro paradoxo, dar ao juiz poderes que não lhe foram conferidos pelo nosso sistema de insolvência brasileiro, ao mesmo tempo em que lhe retira o dever de analisar os documentos que instruem a inicial da recuperação judicial. Para os casos específicos e excepcionais, nos quais exista fundado receio de que a empresa estaria utilizando a recuperação judicial para finalidade fraudulenta, a perícia prévia mostra-se útil e adequada, porém, frise-se, trata-se de exceção que não pode virar regra!" Caso concreto em que há eloquente demonstração da inconveniência da banalização da determinação de perícia prévia em pedidos de recuperação judicial. Embora houvesse inicialmente até mesmo parecer do M.P. pelo deferimento, o Juízo fez-se substituir por empresa de vistorias, que emitiu pareceres em temas legais, colacionando doutrina (o único texto doutrinário citado na sentença foi copiado do segundo laudo!) e jurisprudência. Despacho que assinalou 5 dias para realização da vistoria prévia, a qual, todavia, alongou-se por 9 meses até a prolatação da sentença de indeferimento, ora apelada. Sentença que se reporta essencialmente às conclusões de segundo laudo pericial, não obstante o primeiro favorável ao deferimento conter relato, documentado fotograficamente, da operação da empresa, de seu estoque, do trabalho dos empregados. Ausência de indicações de fraude ou abusividade no pedido recuperacional. Notícia de apenas uma execução de banco, em que haveria, ademais, garantia ao adimplemento prestada por terceiro. Razoáveis explicações
(TJSP, RAC

1023772-89.2017.8.26.0224, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. César Ciampolini, j. 29.01.2020 - negritei)

Avançando na celeuma, a recorrente combate a suspensão das ações em face dos sócios, asseverando que ao deferimento do processamento da recuperação judicial gera efeitos tão somente sobre as ações e execuções contra a empresa e não contra os sócios avalistas.

O art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, prescreve que

“Art. 6º - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência ”

Na decisão objurgada, verifico que a suspensão foi determinada de todas as ações ou as empresas, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, nos exatos termos do citado artigo 6º da LRF, vejamos:

C)- DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES.

Ordeno a suspensão do curso da prescrição e de
todas as ações ou execuções contra as empresas, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios solidários
, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam.

Excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º).

Mencione-se que, nos termos do art. 52, § 3º, cabe às devedoras informar a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar ao juiz da recuperação que fez as devidas comunicações
(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo – 9. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 163)
.

Enfatizo que é obrigação do Administrador Judicial provocar o juízo para a verificação periódica, perante os cartórios de distribuição, das ações que venham a ser propostas contra as devedoras (art. 6º, §6º).

De igual forma, as ações eventualmente propostas em face das devedoras deverão ser comunicadas ao juízo da Recuperação Judicial por ela própria, imediatamente após a citação (art. 6º, §6º, II).

Friso que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, contados da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021